Tribunal: TJPA
Processo: 0815684-73.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0815684-73.2022.8.14.0040

APELANTE: DAVID RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO ACIDENTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

1-
Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio Acidente, julgou improcedente o pedido inicial, declarando a prescrição;

2-
O direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que se atribua qualquer consequência negativa à inércia do beneficiário, reconhecendo que inexiste prazo decadencial para a concessão inicial de benefício previdenciário. Entendimento das Cortes Superiores;

3-
Afastada a ocorrência da prescrição do fundo de direito; sentença desconstituída com retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito;

4-
Recurso de apelação conhecido e provido, nos termos da fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 42ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11/12/2023 a 18/12/2023, à unanimidade em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0815684-73.2022.8.14.0040

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: DAVID RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DAVID RODRIGUES DE SOUZA
em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas (Id 16181387) que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio Acidente, julgou improcedente o pedido inicial, declarando a prescrição.

Em suas razões, o apelante alega que, nas ações de trato sucessivo, o fundo do direito não prescreve, mas somente as parcelas devidas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Sustenta o interesse de agir do autor e o erro
in judicando
quanto à extinção do feito com resolução do mérito sem apreciação do pleito constante na peça vestibular.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões recursais (Id 16181392).

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pelo provimento do recurso e retorno dos autos à origem para devida instrução (Id 16524443)

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

O cerne da controvérsia consiste em aferir sobre o acerto ou não da sentença recorrida, que declarou a prescrição do fundo de direito e extinguiu a ação nos termos do art. 487, II do CPC.

Cuida-se de ação previdenciária para concessão de auxílio acidente em que o autor narra que, mantinha vínculo empregatício com a empresa SOTREQ S/A e sofreu acidente de trabalho em 04/07/2005, quando teve o dedo atingido por uma bomba hidráulica, resultando-lhe em fratura no dedo mínimo da mão direita e limitação de movimentos (CID 10.S62), ficando impossibilitando de prosseguir com as suas atividades com total exatidão, tendo em vista ter restrição para atividades que demandem esforço físico dos membros afetados.

Alega que apresenta todos os requisitos legais para que lhe seja concedido o benefício previdenciário: 1. possuía a condição de segurada da Previdência Social, na data da perícia, o que inclusive em momento algum fora negado pelo órgão administrativo; 2. descabe mencionar carência, uma vez que esta não é necessária para a concessão deste benefício. Ainda, que é portador de sequela do acidente o que lhe dá o direito conforme art. 86, da Lei nº 8.213/91.

Junta CTPS digital e documentos pessoais (Id. 16181380 - Pág. 4 - 16181381 - Pág. 3); Comunicação de Acidente de Trabalho-CAT (Id 16181382 - Pág. 1-2); Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS (Id 16181382 - Pág. 3-10).

Prolatada sentença extintiva do feito, com o seguinte termo dispositivo:

“Por todo o exposto, reconheço, de ofício, a prescrição tratada e JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Dispenso o pagamento de custas processuais e honorários, em face da gratuidade processual, que ora defiro, eis que presentes os requisitos legais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se”

O Juízo
a quo
considerou que a pretensão se encontrava fulminada pela prescrição, uma vez que o acidente ocorrera em 2005 e o benefício temporário cessado em 2011, tendo sido a ação ajuizada em 2022.

Destaco trecho da sentença:

“De fato, convém registrar que o segurado não demonstrou ter recebido ou requerido o benefício temporário no período apontado, em que pese justificar a prescindibilidade no caso do auxílioacidente. O CNIS do requerente mostra vínculo com a SOTREQ S/A entre 13.10.2004 a 13.05.2009, entretanto não há registro de gozo de benefício temporário após a data do acidente citado, constando apenas um pedido indeferido sob o nº 6366457054, sem a DER, como se vê na página 9 do Id.80205871, o sugere que seja a fatídica resistência alegada.

Oportuno anotar, ainda, que o primeiro benefício temporário gozado, se refere ao período de 30.07.2011 a 14.09.2011, e que eventual pedido relacionado a este, também estaria fulminado pela prescrição do fundo de direito, os termos do Decreto-Lei 20.910/1932, eis que decorridos cerca de 12 anos da cessação.”

A conclusão do juízo se fundamenta em precedente do STJ (EREsp 1269726) que expressa o seguinte entendimento “inexistindo negativa expressa e formal da administração, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1º do Decreto-Lei 20.910/1932 e “a pretensão em reverter o ato administrativo indeferitório do auxílio-doença, mercê da temporariedade do benefício, está sujeita à prescrição do artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932”.

O STJ, entretanto, vem adotando o entendimento firmado pelo STF de que o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que se atribua qualquer consequência negativa à inércia do beneficiário, reconhecendo que inexiste prazo decadencial para a concessão inicial de benefício previdenciário. Senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N. 85/STJ. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADI 6.096/DF. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I _ Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O direito fundamental a benefícios previdenciários não é atingido pela prescrição de fundo de direito, sendo objeto de relação de trato sucessivo e de natureza alimentar, incidindo a prescrição somente sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Precedentes. III - Diante da decisão do STF na ADI 6.096/DF, não é possível inviabilizar o próprio pedido de concessão do benefício (ou de restabelecimento) em razão do transcurso de quaisquer lapsos temporais - seja decadencial ou prescricional -, de modo que a prescrição se limita apenas às parcelas pretéritas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ. ( AgInt no REsp n. 1.805.428/PB, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 25/5/2022.) IV _ Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V _ Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI _ Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1957379 CE 2021/0157364-7, Data de Julgamento: 05/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2022)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. OS PLEITOS PREVIDENCIÁRIOS ENVOLVEM RELAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO E ATENDEM NECESSIDADES DE CARÁTER ALIMENTAR, RAZÃO PELA QUAL A PRETENSÃO À OBTENÇÃO DE UM BENEFÍCIO É IMPRESCRITÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECURSO ESPECIAL DO SEGURADO PROVIDO. 1.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 626.489/SE, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 23.9.2014, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento de que o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que se atribua consequência negativa à inércia do beneficiário, reconhecendo que inexiste prazo decadencial para a concessão inicial de benefício previdenciário
. 2. De fato, o benefício previdenciário constitui direito fundamental da pessoa humana, dada a sua natureza alimentar, vinculada à preservação da vida. Por essa razão, não é admissível considerar extinto o direito à concessão do benefício pelo seu não exercício em tempo que se julga oportuno. A compreensão axiológica dos Direitos Fundamentais não cabe na estreiteza das regras do processo clássico, demandando largueza intelectual que lhes possa reconhecer a máxima efetividade possível. Portanto, no caso dos autos, afasta-se a prescrição de fundo de direito e aplica-se a quinquenal, exclusivamente em relação às prestações vencidas antes do ajuizamento da ação. 3. Não se pode admitir que o decurso do tempo legitime a violação de um direito fundamental. O reconhecimento da prescrição de fundo de direito à concessão de um benefício de caráter previdenciário excluirá seu beneficiário da proteção social, retirando-lhe o direito fundamental à previdência social, ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana e da garantia constitucional do mínimo existencial. 4. Recurso Especial do Segurado provido. (STJ - REsp: 1576543 SP 2015/0327185-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 26/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)”

Afastada a prescrição do fundo de direito no presente caso, ante a constatação de que o autor não teve negativa de pedido pela Administração.

Ante o exposto
, conheço do recurso de apelação e dou provimento para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para prosseguimento do feito, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 11 de dezembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/12/2023